Tribunal: TCU
Processo: 007.627/2025-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Send Pharma Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. contra decisão que não conheceu de sua representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade aplicáveis, e encaminhou informações ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação em que se discutem, nesta fase processual, embargos de declaração opostos por Send Pharma Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. ao Acórdão 4492/2025-TCU-Segunda Câmara , que não conheceu de representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade aplicáveis, e encaminhou informações ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. não conhecer dos presentes embargos de declaração; e 9.2. informar à embargante sobre essa decisão.